Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-02.2010.8.11.0094
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000141-02.2010.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), B A S MENDES - ME - CNPJ: 01.316.521/0001-15 (APELADO), BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS MENDES - CPF: 788.098.191-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo juízo da

Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT,
M.M. juiz

Rafael Depra Panichella
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 141-02.2010.811.0094

movida em face
B.A.S. MENDES – ME e BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS MENDES
, que julgou extinta a execução
,
com fulcro no artigo 485, III , do Código de Processo Civil.

Em Suas razões recursai, aduz a parte Apelante que para ser o processo extinto por abandono, há a necessidade de se intimar a parte Autora pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do art. 485, do CPC, o qual prevê que “nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias”.

Afirma que a parte Apelante deveria ter sido intimada pessoalmente, dessa vez, com a advertência prevista no art. 485, §1º, do CPC, ou seja, para que fosse suprida em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença extintiva, prosseguindo a execução em ulteriores termos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
04/03/2010
, a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
B.A.S. MENDES – ME e BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS MENDES
,

visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 14.692,96
(quatorze mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), inscritos na
CDA nº 200911778
.

No presente caso, após indeferir o pedido de citação por edital, o juízo de origem determinou que a parte Exequente se manifestasse, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entendesse de direito.

Ato contínuo, após certidão de decurso de prazo, o juiz
a quo
, em 25/04/2017, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Dessa maneira, para realizar a extinção por abandono é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1º, do CPC
.

Partindo dessas premissas, verifica-se que não houve intimação pessoal do Estado para suprir a suposta falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos no art. 485, §1º do CPC, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda deve ser anulada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DA PARTE REQUERENTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – VIOLAÇÃO ENUNCIADO SUMULAR N.240/STJ- APELO PROVIDO.1. A norma contida no art.485, III, § 1º do CPC é cogente e determina a intimação pessoal da parte autora para que promova as diligências necessárias, sob pena de extinção. 2. A extinção do processo por abandono da causa, uma vez formada a relação processual, depende de requerimento do réu como prevê a súmula 240 do STJ.3. Apelo provido. (N.U 0002367-27.2013.8.11.0012, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 15/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA (267, III DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À SÚMULA 240 DO STJ – REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – INOCORRÊNCIA DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO CIRURGICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO (ELETIVO) – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO -– EXTINÇÃO DA AÇÃO POR MOTIVO DIVERSO - RECURSO DESPROVIDO. O juiz não pode extinguir, de ofício, o feito por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do autor e sem requerimento do réu, consoante disposto na Súmula 240 do STJ. (...) (N.U 0002857-08.2012.8.11.0037, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020